Tribunal: TJES
Processo: 0021886-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021886-14.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR

APELADO: PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MANTIDO – PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA ACERTADA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sua inobservância representa óbice ao próprio processamento do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Assim, a ausência do pagamento das custas iniciais inviabiliza qualquer debate sobre o mérito da lide.

2. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, impõe-se o recolhimento das custas processuais no prazo fixado pelo Juízo.

3. O cancelamento da distribuição é medida prevista no Código de Processo Civil (art. 290) para as situações em que a parte não cumpre com o dever de recolher as custas iniciais, após devidamente intimada, como no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021886-14.2020.8.08.0048

APELANTE: MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR

APELADA: PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR em face da sentença de fls. 350/351, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não ter o Apelante recolhido as custas processuais após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 356/364) aduz a Apelante, em síntese, que “
o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito co
m
base no art. 290, sem se manifestar de qualquer forma - embora sabido o dever da fundamentação - sobre o pedido de suspens
ã
o do feito
”, razão pela qual padece de nulidade a sentença objurgada.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021886-14.2020.8.08.0048

APELANTE: MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR

APELADA: PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR em face da sentença de fls. 350/351, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, fundado no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por não ter o Apelante recolhido as custas processuais após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 356/364) aduz o Apelante, em síntese, que “
o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito co
m
base no art. 290, sem se manifestar de qualquer forma - embora sabido o dever da fundamentação - sobre o pedido de suspens
ã
o do feito
”, razão pela qual padece de nulidade a sentença objurgada.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

Pois bem.

Da análise dos autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

O cancelamento da distribuição é medida prevista no Código de Processo Civil (art. 290) para as situações em que a parte não cumpre com o dever de recolher as custas iniciais. Incumbe ao magistrado, portanto, exercer a fiscalização sobre a adequada realização do recolhimento da taxa judiciária no limiar do processo.

No caso vertente, observa-se dos autos que o Apelante pugnou, na petição inicial, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Após ser intimado pelo Juízo
a quo
para comprovar a hipossuficiência, a benesse legal fora indeferida judicialmente.

Contra a referida decisão o Apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº. 5003072-76.2021.8.08.0000, o qual fora desprovido pela Colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, restando mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, em julgamento assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.”

O referido julgamento transitou em julgado na data de 29.04.2022, conforme certificado nos referidos autos eletrônicos (id 2640613), de modo que restou preclusa a matéria ali decidida.

Após o julgamento foi proferido despacho, às fls. 309, determinando a intimação do Apelante para recolhimento das custas iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Entretanto, limitou-se o Apelante a pugnar pela reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, o que foi indeferido pela decisão de fls. 334/334v, em decisão não recorrida, com fixação de prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais.

Novamente o Apelante não atendeu ao comando judicial, e limitou-se a peticionar nos autos (fls. 341/343) alegando a existência de prejudicialidade externa do presente feito com processo em trâmite na Justiça Federal, razão pela qual requereu a suspensão do processo por 1 (um) ano, no aguardo do respectivo julgamento.

Em seguida, sobreveio a sentença terminativa objeto da presente irresignação recursal.

Denota-se que o Apelante mostrou-se recalcitrante quanto às diversas oportunidades de atendimento ao comando judicial que lhe determinou o recolhimento das custas processuais iniciais.

Diante do não cumprimento, revela-se acertada a sentença ao determinar o cancelamento da distribuição na forma do suprarreferido art. 290, do Código de Processo Civil.

Registro que não assiste razão ao Apelante quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de suspensão do processo, haja vista que o recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sua inobservância representa óbice ao próprio processamento do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, a ausência do pagamento das custas inviabiliza qualquer debate sobre o mérito e até mesmo sobre a eventual prejudicialidade da demanda, como suscitado pelo Apelante, porquanto sequer houve adequada constituição do feito.

Ademais, a alegação suscitada pelo Apelante cuida-se de postulação manifestamente protelatória destinada a prolongar o trâmite do processo, revelando-se descabida.

À luz de tais considerações, não merece reforma a sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões